Tribunal: TJES
Processo: 0000987-56.2013.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000987-56.2013.8.08.0010
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO CELIO FRANCISCO DUTRA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (INCISO VIII DO § 3º DO ART. 206 DO CC/02 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA). AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO REALIZADA POR CULPA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Aplica-se o prazo prescricional trienal às demandas que versam sobre a pretensão de recebimento do quantum inserto em cédula de crédito bancário (inc. VIII do § 3º do art. 206 do CC/02 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

2
)
Consoante o disposto no art. 219 do CPC/73, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, desde que a triangulação da relação jurídico-processual seja promovida em até 90 dias.

3
)

Recurso

des
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se, na origem, de ação monitória ajuizada em 27/09/2013, fundada no inadimplemento de cédula de crédito bancário com vencimento em 15/03/2011.

Como cediço, à execução do título se aplica o prazo prescricional de três anos previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c inciso VIII do § 3º do art. 206 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Consoante o disposto no art. 219 do CPC/73 – vigente à época dos fatos –, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, desde que a triangulação da relação jurídico-processual se dê em até 90 dias:

Art. 219. A
citação válida
torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1° A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2° Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3° Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4°
Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição
.

A interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, operava-se pela citação válida, que ao autor incumbia promover em 10 dias, prorrogável até 90, não ficando prejudicado o requerente pela demora imputável
exclusivamente
ao serviço judiciário.

No caso, como ressaltado, a demanda fora aforada em
27
/0
9
/201
3
,
quando já decorrido mais de
2
ano
s
do triênio prescricional
, determinada a expedição de mandado monitório em
18
/1
2
/2013
,
o qual fora devolvido sem cumprimento em virtude do não recolhimento das custas no juízo deprecado
(fl. 40).

Segundo observado pelo magistrado sentenciante,
“v
ariadas outras vezes ocorreram fatos semelhantes no feito, sendo expedidas cartas precatórias, para o mesmo endereço, e tais missivas sendo devolvidas por falta de recolhimento das custas processuais no Juízo Deprecado, recolhimentos indevidos, ou recolhimentos extemporâneos, conforme pode ser bem observado às f. 65, f.69, f.78, f.79, f.85, f.98, f.107. Foram diversas as expedições de cartas precatórias, com a mesma finalidade, apenas sendo concluída a citação do requerido no ano de 2019, conforme consta em certidão de f. 131, quando já havia ocorrido a prescrição.”

Nesse contexto, exsurge inaplicável a Súmula nº 106 do STJ, que orienta o afastamento da prescrição ou decadência quando a demora da citação decorra1aq W da morosidade da Justiça, sem culpa do promovente, diferentemente do ocorrido no caso em tela.

Cite-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme previsão do art.202 do CC e do art.240, §§1º e 2º do CPC, o despacho que ordena a citação opera a interrupção da prescrição. Todavia, tal interrupção está condicionada à concreta efetivação da citação válida.
Se o autor não se desincumbe de seu ônus de viabilizar a citação e essa não ocorre, não há como se falar em interrupção da prescrição.
Precedentes do c.STJ. 2.
Não há culpa do Poder Judiciário pela ausência de citação do executado, pois, muito embora o apelante tenha de fato efetuado diversos requerimentos com o fito de localização do executado, todos eles obtiveram resposta do juízo a quo em tempo razoável.
Nesse sentido, mesmo sendo intimado repetidas vezes para apresentar meios eficazes à localização e citação do apelado,
todas os requerimentos do apelante restaram absolutamente inócuos, o que afasta a aplicação da súmula nº 106 do STJ.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170045204, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Nos termos dos artigos 33, 47 e 59 da Lei n. 7.357/85, é de 06 (seis) meses o prazo para ajuizamento da ação executiva, contado do término da data para apresentação do cheque, que é de 30 dias na mesma praça e de 60 dias para praças distintas. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Inaplicável a Súmula 106 do E. STJ, cujo entendimento foi adotado expressamente no §3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário. 2)
Se a citação não é realizada dentro do prazo legal por culpa exclusiva do demandante, que deixa de promover diligências de sua responsabilidade, relativas à correta indicação do endereço para localização do demandado, não ocorre a interrupção da prescrição retroativa à data do ajuizamento da demanda
. 3) In casu, a ação foi ajuizada em janeiro/2009, a sentença foi prolatada em março/2018, portanto, passados mais de 09 (nove) anos e sequer a citação da parte executada (apelada) foi efetivada. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada que reconheceu, de ofício, a prescrição. Apesar do improvimento do apelo, não havendo a condenação em honorários advocatícios na primeira instância, deixa-se de arbitrar honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação, 030099009257, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Consoante o conteúdo normativo do artigo 219, §§1º a 4º do CPC/73, vigente à época da propositura da ação, incumbe ao autor promovê-la em até 90 dias, e tão somente, interrompe o transcurso do prazo prescricional da dívida, não ficando prejudicada a parte pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. 2 - Entre os vencimentos dos cheques e a prolação da sentença (24/09/2018), transcorreram mais de cinco anos sem que fosse promovida a citação válida do apelado. 3 -
Para que não se operasse a prescrição da dívida, a citação válida do devedor deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque
. 4
O fato de a citação do réu não ter ocorrido em 90 dias não decorreu da demora do serviço judiciário, mas da desídia do próprio recorrente que não trouxe aos autos elementos suficiente para a localização do demandado.
5 Frustradas as consultas nos sistemas eletrônicos INFOSEG, RENAJUD e BACENJUD, o apelante se limitou a requerer novamente as consultas aos sistemas eletrônicos, não acrescentando proveito algum na obtenção do resultado pretendido.6 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 011110204481, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRESCRIÇÃO INTERRUPÇÃO CITAÇÃO VÁLIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Cuidando-se de ação monitória, somente a citação válida interrompe o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos dos art. 206, § 5º, I, do Código Civil, combinado com o art. 219, caput , do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 240, caput , do novo Código de Processo Civil)
. 2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 030140011385, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Logo
,

es
corre
i
ta a
declaração d
a prescrição
da pretensão autoral lastreada
no
título executivo
, na forma do § 4º do art. 219 do CPC/73
.

Do
exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

nego provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria